Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702724-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA MARCONI CAMPANA AGRAVADA: DUBBA MOBILE LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Camila Marconi Campana em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Dubba Mobile Ltda –, indeferira a pretensão que formulara[2], volvida à penhora de montantes a serem recebidos pela executada através do aplicativo por ela desenvolvido e hospedado nas plataformas App Store e Google Play. Segundo o decisório desafiado, a par de inexistirem provas ou indícios das operações de crédito indicadas, ultimado o arquivamento dos autos (CPC, art. 921), o desarquivamento somente operar-se-á defronte a localização e a indicação, de forma objetiva, de bens, não se afigurando possível o deferimento de diligências investigativas patrimoniais (CPC, art. 921, §3o). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando os efeitos do decisório arrostado e, alfim, a sua definitiva desconstituição, de forma a ver determinada a intimação das empresas responsáveis pelas lojas virtuais individualizadas com o fito de viabilizar a constrição integral de quaisquer valores repassados à devedora, nomeadamente os decorrentes do aplicativo “Dubba Live Shop”, até o limite necessário para a satisfação do débito. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a deflagração da fase executiva, originária da ação aviada em desfavor da agravada em 19/01/2021, dera-se no ano de 2023, e almeja forrar-se com o crédito atualizado no montante de R$87.155,78 (oitenta e sete mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) assegurado pelo título judicial. Registrara que, anteriormente à postulação em testilha, vindicara[3], em 21/01/2025, a realização da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada, tendo aludido pleito sido rejeitado[4] pelo Juízo do cumprimento de sentença ao fundamento de que não sobejara evidenciada alteração na situação financeira da executada. Esclarecera que, devidamente intimada para o pagamento, a devedora permanecera inerte, não realizando o adimplemento da quantia devida, motivo pelo qual houvera o deferimento de algumas pesquisas de bens, até novembro de 2023, tendo todas restado infrutíferas. Frisara que, nessa linha de intelecção, exaurira todas as alternativas para recebimento do crédito a que faz jus. Pontuara que, diante de aludido cenário, a única alternativa que lhe remanescera fora postular a constrição de montantes a serem recebidos pela executada através do aplicativo por ela desenvolvido e hospedado nas plataformas App Store e Google Play, intitulado “Dubba Live Shop”. Esclarecera que, segundo o aduzido, o mencionado aplicativo possibilita que os usuários efetuem transmissões ao vivo e comercializem produtos. Ressaltara que a empresa executada permanece exercendo, de forma regular, suas atividades empresariais por meio do desenvolvimento e da comercialização de vários aplicativos através das lojas virtuais de aplicativos pontuadas, o que proporcionaria, a seu ver, lucros à devedora. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Camila Marconi Campana em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Dubba Mobile Ltda –, indeferira a pretensão que formulara volvida à penhora de montantes a serem recebidos pela executada através do aplicativo por ela desenvolvido e hospedado nas plataformas App Store e Google Play. Segundo o decisório desafiado, a par de inexistirem provas ou indícios das operações de crédito indicadas, ultimado o arquivamento dos autos (CPC, art. 921), o desarquivamento somente operar-se-á defronte a localização e a indicação, de forma objetiva, de bens, não se afigurando possível o deferimento de diligências investigativas patrimoniais (CPC, art. 921, §3o). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando os efeitos do decisório arrostado e, alfim, a sua definitiva desconstituição, de forma a ver determinada a intimação das empresas responsáveis pelas lojas virtuais individualizadas com o fito de viabilizar a constrição integral de quaisquer valores repassados à devedora, nomeadamente os decorrentes do aplicativo “Dubba Live Shop”, até o limite necessário para a satisfação do débito. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de, nos autos do cumprimento provisório de sentença que promove a agravante em desfavor da agravada, determinar-se, através da expedição de ofícios às empresas responsáveis pelas lojas virtuais de aplicativos, o bloqueio de eventuais lucros auferidos pela agravada com os aplicativos constantes de aludidas plataformas. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[5]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a parte agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de expedição de ofícios às empresas responsáveis pelas lojas virtuais de aplicativos, visando ao bloqueio de eventuais lucros auferidos pela agravada com os aplicativos constantes de aludidas plataformas. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofícios às empresas responsáveis pelas lojas virtuais visando ao bloqueio de eventuais lucros auferidos pela agravada com os aplicativos alojados em aludidas plataformas, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o cumprimento de sentença transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 224016353, fl. 253, dos autos originários. [2] Petição de ID 223253944, fls. 247/249, dos autos originários. [3] Petição de ID 223120483, fls. 242/244, dos autos originários. [4] Decisão de ID 223150934, fl. 246, dos autos originários. [5] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)